Tribunal: TJDFT
Processo: 0020748-96.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Cumpra-se, com urgência, a decisão de pág. 58 do id 8183957 que deferiu o pedido de preferência constitucional formulado pelo credor(a) LEENE GOMES DA SILVA. Para tanto, dê-se vistas dos autos ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). 2. INDEFIRO o pedido de retenção dos honorários contratuais formulado no id 9809262, haja vista que o pleito não foi apresentado no momento processual adequado, qual seja, antes da expedição da requisição do precatório, consoante preceitua o artigo 22, § 4°, da Lei 8.906/94 - Estatuto da OAB. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto